Tribunal: TJSP
Processo: 1522890-39.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo impróprio – Dosimetria da pena – Majoração da pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes – Acréscimo em 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência – Pena mantida – Impossibilidade de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea – Negativa do acusado, tentando minimizar a gravidade da sua conduta – Inexistência de 'bis in idem'

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo impróprio – Dosimetria da pena – Majoração da pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes – Acréscimo em 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência – Pena mantida – Impossibilidade de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea – Negativa do acusado, tentando minimizar a gravidade da sua conduta – Inexistência de 'bis in idem' na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, baseados em condenações penais distintas – Regime prisional fechado compatível com os seus péssimos antecedentes criminais – Detração – Pedido a ser analisado pelo Juízo da Execução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522890-39.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO PERZ
BESSADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522890-39.2019.8.26.0050 -Voto no 14321
2
Voto no 14321
Apelação no 1522890-39.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Thiago Perez Bessado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Maria Domitila Prado Manssur
Ementa
Apelação da Defesa Roubo impróprio Dosimetria da pena
Majoração da pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes
Acréscimo em 1/6 por conta da circunstância agravante da
reincidência Pena mantida Impossibilidade de reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea Negativa do
acusado, tentando minimizar a gravidade da sua conduta

Inexistência de 'bis in idem' na valoração dos maus antecedentes e
da reincidência, baseados em condenações penais distintas

Regime prisional fechado compatível com os seus péssimos
antecedentes criminais Detração Pedido a ser analisado pelo
Juízo da Execução Recurso desprovido.
Vistos.
THIAGO PEREZ BESSADO foi condenado a cumprir
a pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 157, § 1o, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando a redução da pena,
sob a alegação de “bis in idem” na valoração dos maus antecedentes e da
reincidência, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
e a modificação do regime prisional, com base na detração.

Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522890-39.2019.8.26.0050 -Voto no 14321
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 30 de julho de 2017, por
volta das 13,45 horas, na Rua Vinte e Cinco de Março, cidade de São Paulo,
THIAGO PEREZ BESSADO subtraiu para si o aparelho de telefone celular
“Motorola G6”, avaliado em R$ 1.200,00, de propriedade de Adriele Regina dos
Santos, empregando violência logo após a subtração, para assegurar a impunidade
do crime e a detenção do aparelho.
Segundo o apurado, o acusado arrebatou o aparelho de
telefone celular do bolso traseiro da calça da vítima e empreendeu fuga, contudo, ela
o perseguiu e o alcançou alguns metros à frente, segurando-o pelo braço, instante
em que o réu a agrediu com socos.
Ocorre que algumas pessoas que presenciaram a cena
contiveram o réu até a chegada dos policiais militares, que o prenderam em
flagrante e o conduziram ao distrito policial, onde ele foi interrogado pela
autoridade policial, mas preferiu permanecer em silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522890-39.2019.8.26.0050 -Voto no 14321
4
Interrogado em Juízo, ele alegou que furtou o aparelho
de telefone celular, sem empregar violência contra a vítima. Segundo ele, após o
arrebatamento do bem, passou a correr, mas foi alcançado pela vítima, que então lhe
aplicou um golpe, de modo que apenas reagiu para se desvencilhar.
De sua parte, a vítima Adriele Regina dos Santos deu
conta de que o acusado subtraiu o seu aparelho de telefone celular do bolso da sua
calça e passou a correr, entretanto saiu em seu encalço e conseguiu detê-lo, quando
então foi agredida pelo com socos.
No mesmo sentido o depoimento dos policiais Gerson
Henrique e Helvécio Savio, relatando que patrulhavam a via pública quando viram a
vítima correndo atrás do réu, que a agrediu com socos em meio à agitação de
populares.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, mesmo porque quanto
a isso houve resignação por parte da defesa.
A pena-base foi fixada em patamar moderado de 1/6
acima do patamar mínimo, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em
seu mínimo unitário, com fundamento nos maus antecedentes, bem comprovados
por duas condenações penais definitivas também por crime de roubo.
Na segunda etapa, a pena foi majorada em 1/6 em razão
da reincidência específica o que permitiria acréscimo na proporção de 1/5 ,
resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa em seu
mínimo unitário, de forma definitiva.
E não era mesmo a hipótese de se reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado negou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522890-39.2019.8.26.0050 -Voto no 14321
5
do roubo, admitindo apenas a prática de um furto, tudo a demonstrar o seu intento
de minimizar a gravidade da sua conduta.
Por outro lado, ao contrário do que alega a Defesa, não
há que se falar em “bis in idem” na valoração dos maus antecedentes e da
reincidência, porque baseadas em condenações distintas.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois se trata de crime violento, perpetrado
com violência física contra a vítima mulher, cuja ação parece revelar personalidade
desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e
psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Não fosse o bastante, os péssimos antecedentes criminais
do réu obstam a fixação de regime inicial mais brando, até mesmo porque as
condenações anteriores não bastaram a que ele se emendasse.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime mais brando, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária do apelante a revelar ou não o direito, de pronto, à detração
penal.
Aliás, parece mais adequado que o Juízo da Execução se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522890-39.2019.8.26.0050 -Voto no 14321
6
manifeste por primeiro a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita
obediência ao princípio constitucional do juiz natural.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator